Tribunal: CARF
Processo: 18336.721096/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.721096/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.603 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/07/2009
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E
RESTITUIÇÃO.
CIDE/IMPORTAÇÃO,
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO
E
COFINS-IMPORTAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
QUANTIDADE
DO
PRODUTO IMPORTADO. INDEFERIMENTO.
A ausência de apresentação de documentos posteriormente ao despacho
aduaneiro e desembaraço das mercadorias, exigidos nos termos do art. 45, da
IN SRF 680/2006, não tem o condão de elidir, para fins de retificação da
Declaração de Importação (DI) e alteração do valor aduaneiro dos produtos
importados, todo o conjunto probatório formado pela DI, fatura comercial
original, contrato de câmbio e nota fiscal de entrada das mercadorias, todos em
perfeita consonância entre si e com a legislação vigente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
E do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar .conjunto probatório capaz
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.721096/2012-69
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721096/2012-69

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O presente processo originou-se da solicitação, feita pela interessada, de “Pedido de
reconhecimento de direito decorrente de retificação de DI” (Formulário fl. 2), referente
às contribuições PIS/PASEP - Importação, COFINS - Importação e CIDE - Importação,
no valor total de R$ 30.322,93, onde informa ter ocorrido a retificação da declaração de
importação no 09/0884921-9, registrada na modalidade de despacho antecipado em
13/07/2009, desembaraçada em 14/07/2009 após a retificação apenas de informações
não relacionadas às quantidades, e cujos valores deixaram de ser devidos em parte,
segundo a interessada, em razão de a efetiva quantidade de mercadorias descarregadas
ser inferior àquela inicialmente declarada.
Assim, em 21/07/2009 a interessada protocolou pedido de retificação da declaração de
importação fazendo referência ao respectivo laudo de arqueação.
Intimada a apresentar documentos para dar prosseguimento à análise do seu pleito, a
interessada apenas informou que não poderia ajustar a operação por nota fiscal de
entrada e que o caso não é de registro no Livro Registro de Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrência.
Considerando o "Parecer SORAC/ALF/SLS" que tratou do disposto na Instrução
Normativa SRF n° 175/2002 e na Instrução Normativa SRF no 680/2006 (que trata da
retificação da declaração de importação após o despacho) foi proferido o "Despacho
Decisório" negando provimento ao pedido.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou recurso relacionado ao indeferimento
do pedido de retificação (Chefe da Unidade - artigo 45, §4o da Instrução Normativa SRF
no 680/2006), cujo "Despacho Decisório", considerando o respectivo "Parecer
SORAC/ALF/SLS" (que ratificou o entendimento de que a retificação pretendida, após
o desembaraço, carece de estar lastreada nos documentos requeridos) decidiu pela
manutenção do indeferimento ao pedido de retificação/restituição.
Cientificada desta nova decisão, a interessada apresentou novo recurso, manifestação de
inconformidade (fls. 195 a 203). Alega, em síntese:
Que, quando do primeiro recurso aguardava a remessa dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) competente para apreciar a questão, sendo
surpreendida com nova decisão da mesma autoridade que já havia analisado seu pleito
anteriormente. Assim requer seja o recurso remetido para a autoridade competente para
análise;
Que, impugna neste ato tanto o primeiro despacho decisório, quanto o segundo;
Que, a existência do indébito pleiteado pela requerente não é negada pela fiscalização;
Que, o processo está devidamente instruído com todos os documentos que comprovam a
regularidade da importação e as retificações pertinentes, incluindo a apresentação, pela
requerente da nota fiscal de entrada e do RUDFTO. Contudo a retificação de tal nota e
livro é vedada (Regulamento do ICMS do Estado do Maranhão);
Que, a retificação da DI se deu no curso do despacho aduaneiro, visto a peculiaridade de
se estar tratando de despacho antecipado;
Requer seja julgado procedente o pedido formulado para se deferir a retificação, bem
como declarar legítimo o direito ao crédito apontado, deferindo a restituição pleiteada.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-44.099, de 18/06/2019 (fls.255/261), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721096/2012-69

creditório, tendo em vista que a contribuinte deixou de fornecer à fiscalização documentos
exigidos no curso da ação fiscal (nota fiscal de entrada e cópia de livro fiscal, retificados),
considerados imprescindíveis na análise do pleito.
Irresignada, a interessada interpôs Recurso Voluntário (fls.266/320), após síntese
dos fatos relacionados com a lide, em sede de preliminar defende a tempestividade do recurso e
no mérito, reitera as alegações deduzidas em sede de manifestação de inconformidade.
Ao final requer:
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, declarando-se
legítimo o direito da recorrente à integralidade do crédito apontado para fins de
restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/05/2020 (fl.263) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/07/2020 (fl.264), considerando que os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do CARF ficaram suspensos até 30/06/2020, conforme Nota de
Esclarecimento emitida no sítio do CARF1, publicada em 01/06/2020, é de se concluir pela sua
tempestividade.
Desta forma, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
II – Do mérito:
Conforme se depreende do relatório acima transcrito, pretende a recorrente a
retificação de DI e reconhecimento de direito de restituição das Contribuições para o
PIS/PASEP/Importação, COFINS/Importação e Cide/importação, recolhidas indevidamente no
registro da Declaração de Importação (DI) no 09/0884921-9, de 13/07/2009, em virtude falta de
mercadoria em procedimento de arqueação, o que ensejou o mencionado pedido de retificação
restituição.

1 Nota de Esclarecimento
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a redação dada
pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020, estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais em suas repartições, consideram-se suspensos até essa data os prazos para a prática de
atos processuais perante as Unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o protocolo de peças processuais junto aos
Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2020/nota-de-esclarecimento-1

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721096/2012-69

A solicitação foi indeferida pelo chefe da Unidade da RFB, tendo por base o art.
45, § 4o, da IN SRF 680/2006, pois uma vez intimada a fornecer a nota fiscal de entrada, com a
indicação da quantidade de mercadoria devidamente corrigida, correspondente à Declaração de
Importação em destaque e a cópia da página do livro “Registro de Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências” (Modelo 6) que comprove o respectivo registro (art. 470 do
Decreto no 7.212/20102), não atendeu ao solicitado pelo Fisco.
Oportuna a transcrição do art. 45, da IN SRF 680/2006:
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer
que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado,
será realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento
fiscal, a incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída
com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos,
direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a
infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e do atendimento
de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de competência de outros
órgãos ou agências da administração pública federal.
§ 1o Na hipótese a que se refere o inciso II, quando a retificação pleiteada
implicar em recolhimento complementar do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o processo deverá ser
instruído também com o comprovante do recolhimento ou de exoneração do
pagamento da diferença desse imposto.
§ 2o Na análise de pedidos de retificação que se refiram à quantidade ou à
natureza da mercadoria importada deverão ser observados, no mínimo, os
seguintes aspectos:
I - a compatibilidade com o peso e a quantidade de volumes informados nos
documentos de transporte; e
II - o pleito deve ser instruído com a nota fiscal de entrada no
estabelecimento importador da mercadoria a que se refere, emitida ou
corrigida, nos termos da legislação de regência, com a quantidade e a
natureza corretas.
§ 3o Na situação prevista no § 2o, poderá ser aceito como elemento de convicção,
pela autoridade fiscal, documento emitido por terceiro que tenha manuseado ou
conferido a mercadoria, no exercício de atribuição ou responsabilidade que lhe
foi conferida pela legislação, no País ou no exterior.
§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto no
prazo de trinta dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi proferida a
decisão, nos termos dos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999.
§ 5o Ressalvadas as diferenças decorrentes de erro de expedição, as faltas ou
acréscimos de mercadoria e as divergências que não tenham sido objeto de
solicitação de retificação da declaração pelo importador, que venham a ser
apurados em procedimento fiscal serão objeto, conforme o caso, de lançamento

2 Art. 470. O livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, destina-se à
escrituração do recebimento de notas fiscais de uso do próprio contribuinte, impressas por estabelecimentos gráficos
dele ou de terceiros, bem como à lavratura, pelo Fisco, de termos de ocorrências e, pelo usuário, à anotação de
qualquer irregularidade ou falta praticada, ou a outra comunicação ao Fisco, prevista neste Regulamento ou em ato
normativo.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721096/2012-69

de ofício dos tributos incidentes e penalidades cabíveis ou de aplicação da pena
de perdimento.
§ 6o As divergências constatadas pelo importador, entre as mercadorias
efetivamente recebidas e as desembaraçadas, deverão ser registradas por
esse no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências, modelo 6, nos termos do artigo 392 1 do Decreto no 4.544, de
26 de dezembro de 2002.
§ 7o A retificação a que se refere o caput independe do procedimento de revisão
aduaneira de toda a declaração de importação que, caso necessário, poderá ser
proposta à unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização dos tributos
incidentes no comércio exterior, sobre o domicílio do importador.
§ 8o A Coana ou a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) poderão editar
instruções complementares ao disposto neste artigo. (grifou-se)
Verifica-se do citado normativo, impõe-se ao requerente de retificação da
Declaração de Importação (DI) processada na modalidade antecipada (IN SRF no 175/2002),
instruir o processo com a nota fiscal de entrada no estabelecimento importador da mercadoria a
que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da legislação de regência, com a quantidade e a
natureza corretas. Além disso, o importador deve registrar as divergências (entre a quantidade
desembaraçada e a efetivamente recebida) no livro Registro de Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências (modelo 6).
Dessa forma, o indeferimento do pedido de restituição recaiu sobre o próprio
pedido de retificação da declaração de importação 09/0884921-9, de 13/07/2009 que, de fato,
não foi retificada e permanece até os dias de hoje registrada no Siscomex com os seus valores
originais.
A decisão recorrida, manteve o indeferimento sob o argumento de que não tendo
sido realizada a retificação da Declaração de Importação – DI, já que o contribuinte deixou de
fornecer à fiscalização documentos exigidos no curso da ação fiscal, necessários e
imprescindíveis para a verificação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Conforme, acertadamente, restou consignado no acórdão recorrido:
(...)
A interessada afirma em sua manifestação de inconformidade que anexou os
documentos requeridos pela fiscalização, contudo não é o que se vislumbra dos autos:
- A nota fiscal de entrada apresentada (fls. 85) foi emitida em 15/07/2009, data posterior
ao registro da declaração de importação em 13/07/2009, contudo foi emitida com os
mesmos valores quantitativos inicialmente informados no registro da declaração de
importação. Vale dizer: não houve qualquer retificação destas informações até o
momento do desembaraço. Portanto, contrariamente ao alegado, não houve a
apresentação de qualquer informação adicional relacionada ao requerido pela
fiscalização;
- A cópia do livro de "Registro de Entradas - RE - MODELO P1/A (fls. 87 a 89),
documento diverso do requerido pela fiscalização (cópia do Livro Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência), indica que adentrou o
estabelecimento, em 15/07/2009, a mesma quantidade de mercadoria informada no
registro da declaração de importação e mantida para fins de desembaraço aduaneiro.
Portanto, contrariamente ao alegado, não houve a apresentação de qualquer informação
adicional relacionada ao requerido pela fiscalização.
Em sua peça de manifestação de inconformidade a interessada também afirma que o
direito pleiteado decorre de pedido de retificação que ocorre antes do desembaraço
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721096/2012-69

aduaneiro. Ocorre que os documentos acostados aos autos demonstram exatamente o
contrário:
- A declaração de importação foi registrada em 13/07/2009, registrada declaração
retificadora em 14/07/2009 e 14/07/2009, e desembaraçada em 14/07/2009, sem que
houvesse alteração nas informações relacionadas ao quantitativo inicialmente declarado;
- O pedido de retificação (fl. 81) das informações em apreço foi protocolado apenas no
dia 21/07/2009, portanto quando a declaração de importação já se encontrava
desembaraçada. Logo, não se trata de pedido de restituição relacionado a retificação
realizada no curso do despacho antecipado e em momento anterior ao desembaraço (esta
foi realizada sem alterações nas quantidades), mas sim em momento posterior,
sujeitando-se por conseguinte às normas que regem o procedimento em momento
posterior ao desembaraço;
A conclusão é de que os motivos apresentados na peça de manifestação de
inconformidade não se coadunam com os documentos acostados aos autos e legislação
que rege a matéria.
Assim, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso
concreto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Os argumentos e fundamentos esposados no aresto recorrido são precisos, de
maneira que são adotados, como razões de decidir do presente voto.
Estabelece o art. 543 do Decreto no 6.759/2009, que toda mercadoria procedente
do exterior, importada a título definitivo ou não, sujeita ou não ao pagamento do imposto de
importação, deve ser submetida a despacho de importação, realizado com base em declaração
apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle encontra-se a mercadoria. O despacho de
importação é definido pelo art. 542 como procedimento mediante o qual é verificada a exatidão
dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos
apresentados e à legislação específica.
O exercício do controle aduaneiro se dá, de forma especial, quando do registro da
declaração de importação, ocasião em que esta é submetida à análise fiscal e selecionada, pelo
Siscomex, para um dos canais de conferência aduaneira (Instrução Normativa SRF no 680/2006,
art. 21). De acordo com o § 1o do art. 21 da IN SRF no 680/2006, a seleção é efetuada com base
em análise fiscal que leva em consideração, entre outros elementos, a natureza, o volume ou o
valor da importação; o tratamento tributário adotado; o valor dos impostos incidentes ou que
incidiriam na importação.
Portanto, o valor declarado tem relação direta com a análise fiscal da operação
realizada pelo Siscomex para fins determinação da natureza do controle aduaneiro a ser exercido
sobre a declaração de importação registrada, decorrendo procedimentos próprios conforme as
informações prestadas. Essa questão é, nessa seara, relevante do ponto de vista procedimental
aduaneiro e, mais do que isso, também tributário, pois o art. 549 do Decreto no 6.759/2009, cuja
matriz legal é o art. 45 do Decreto-lei no 37/1966, determina que as declarações do importador
subsistem para quaisquer efeitos fiscais, ainda que o despacho de importação seja interrompido e
a mercadoria abandonada.
No caso, depois de exercido o controle aduaneiro sobre a declaração de
importação; após a determinação dos tributos incidentes; após a extinção, mediante pagamento,
do crédito tributário apurado com base nos documentos que fundamentaram a importação e,
adicionalmente, após o tratamento contábil e fiscal dado pela importadora às mercadorias
desembaraçadas, pretende a recorrente alterar informação essencial sem a apresentação de
documentação juridicamente hábil e idôneo para tanto.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721096/2012-69

A legislação pertinente ao assunto não impede a retificação de Declaração de
Importação – DI (art. 552 do Decreto no 6.759/20093), desde que o pedido seja formalizado com
provas das alegações, por meio de análise de documentos que tenham força contábil, nos termos
exigidos no art. 45, IN 680/2006, sendo a retificação da declaração de importação condição "sine
qua non" para o reconhecimento do direito creditório formulado no pedido, conforme previsão
artigos 15 e 16 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 20084.
Ademais, conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no
art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018): “A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
A recorrente, por sua vez, teve todas as oportunidades de se manifestar no
processo, ao passo que intimada a instruir os autos com os documentos exigidos na legislação
supra citada, a interessada se manteve inerte. A juntada de documentos como cópia do Livro
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência e nota fiscal retificados,
ao contrário do alegado pela recorrente, não faz parte do acervo probatório do presente processo,
sem os quais não pode prosperar a pretensão de retificar a DI objeto dos autos e por
consequência a restituição dos valores pagos a maior.
Quanto a alegação invocada pela recorrente no sentido de que não há necessidade
de retificação da declaração de importação, quando a carga declarada importada for inferior a 5%
(art. 6o da Instrução Normativa SRF no 1282/2012). Uma vez que se pleiteia a restituição dos
tributos pagos indevidamente, como dito acima, a obrigatoriedade de retificar a declaração é
condição para a restituição dos valores recolhidos indevidamente ou a maior e, esta somente será
deferida mediante a documentação solicitada pela Autoridade Fiscal (art. 45, IN 680/2006).
Nesse sentido, cito a Solução de Consulta no 31 – Cosit, de 18/03/2021, a qual
esclarece a necessidade de retificação da declaração de importação, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS-IMPORTAÇÃO
MERCADORIA
TRANSPORTADA
A
GRANEL.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
ANTECIPADA.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO. VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE.

3 Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
Art. 552. A retificação da declaração de importação, mediante alteração das informações prestadas, ou inclusão de
outras, será feita pelo importador ou pela autoridade aduaneira, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil

4 Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por ocasião do registro da Declaração de
Importação (DI), poderão ser restituídos ao importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração para uma mesma operação comercial,
de ofício ou a requerimento do importador ou de seu representante legal, eleito com poderes específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do
importador ou de seu representante legal.
Art. 16. A retificação e o cancelamento de DI, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título
de tributo administrado pela RFB, serão requeridos à unidade da RFB onde se processou o despacho aduaneiro
mediante o formulário Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento
de Direito de Crédito, constante do Anexo III.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721096/2012-69

Os valores recolhidos a título de Cofins-Importação, por ocasião do registro antecipado
da Declaração de Importação - DI, poderão ser restituídos ao importador, caso se
tornem indevidos ou maior que o devido em virtude de retificação de DI.
A restituição desses valores deverá ser objeto de Pedido de Restituição de Direito
Creditório Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação.
Caso haja restituição decorrente de retificação da DI, é necessário realizar o estorno dos
créditos da Cofins-Importação, já que esses créditos devem ser apurados com base no
valor das contribuições efetivamente pagas na importação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 8o, 15 e 17; IN SRF no 680, de
2004, arts. 17, 45 e 46; IN RFB no 1.717, de 2017, arts. 28 e 29. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO
MERCADORIA
TRANSPORTADA
A
GRANEL.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
ANTECIPADA.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Os valores recolhidos a título de Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, por ocasião
do registro antecipado da Declaração de Importação - DI, poderão ser restituídos ao
importador, caso se tornem indevidos ou maior que o devido em virtude de retificação
de DI. restituição desses valores deverá ser objeto de Pedido de Restituição de Direito
Creditório Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação.
Caso haja restituição decorrente de retificação da DI, é necessário realizar o estorno dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, já que esses créditos devem ser
apurados com base no valor das contribuições efetivamente pagas na importação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 8o, 15 e 17; IN SRF no 680, de
2004, arts. 17, 45 e 46; IN RFB no 1.717, de 2017, arts. 28 e 29.
(...)
Pela leitura da Solução de Consulta, não resta dúvida sobre a obrigatoriedade da
retificação da declaração e, diante do fato de que o indeferimento do pedido de restituição recaiu
sobre o próprio pedido de retificação da declaração no 09/0884921-9, de 13/07/2009, pelo fato da
recorrente não fornecer à fiscalização documentos exigidos no curso da ação fiscal (nota fiscal
de entrada e cópia de livro fiscal, retificados), o indeferimento do pleito deve ser mantido.
A propósito da alegação da recorrente da impossibilidade da emissão de nota
fiscal eletrônica complementar, como exigido na Instrução Normativa citada pela REF, cumpre
esclarecer que nos portais oficiais dos governos federal, estadual e municipais5, relativamente
sobre à correção, cancelamento e inutilização de NF-e (6 questões), constam os seguintes
esclarecimentos:
Há ainda a possibilidade de emissão de NF-e complementar nas situações previstas na
legislação. As hipóteses de emissão de NF complementar são:
III - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na
quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que
tiver sido emitido o documento fiscal original;
Desse modo, equivoca-se a recorrente no tocante ao mencionado argumento.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação ou de
restituição, como o presente, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem
aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a

5
Disponível
em:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=auR4yGlWmRY=#dTUK6HL5Ra4
=
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721096/2012-69

comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/996, 7, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a
regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil8.
É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido àquele
que alega o direito em discussão. Nesse sentido:
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos
derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.(...)" (Acórdão no 3401-003.096 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo n.o 11516.721501/201443, Rel. Conselheiro Rosaldo Trevisan,
Sessão 23/02/2016).
Com base nessas considerações, tendo em conta que a recorrente não apresentou a
documentação necessária à confirmação do direito à restituição pleiteada, a manutenção da
decisão recorrida que não reconheceu o direito creditório deve ser mantida.
III – Do dispositivo:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

6 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
7 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
8 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.603 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721096/2012-69

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital